Tribunal: TJPA
Processo: 0806015-24.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806015-24.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BARATA TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO: HEDI LAMAR BIOCHE DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II – Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no ato combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III – Embargos de declaração conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806015-24.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: BARATA TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO do ID. 8626901

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BARATA TRANSPORTES LTDA - ME
em face do Acórdão constante no Id. Num.
11540735
.

Breve retrospecto:

Início transcrevendo o trecho da decisão proferida pelo Juízo a quo que originou o agravo de instrumento interposto:

“(...)

No caso em comento, a análise do feito permite verificar, em sede de cognição superficial e sumária, que restam satisfeitos os requisitos previstos em lei para a concessão da medida reclamada pela parte interessada.

A encontra devidamente caracterizada, plausibilidade do direito se uma vez que a análise dos fatos narrados na inicial em cotejo com os documentos que a instruem, permitem inferir que a parte AUTORA sofreu danos de ordem moral e material em decorrência de ato praticado por preposto da parte REQUERIDA.

Ademais, a plausibilidade do direito repousa na responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Com efeito, à luz do disposto no art. 37, § 6º da Constituição Federal, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço. Por sua vez, as fotografias e laudos médicos acostados aos autos confirmam as

alegações da ACIONANTE, bem como corroboram o nexo causal entre o acidente sofrido dentro do ônibus e as lesões suportadas pela REQUERENTE.

Do mesmo modo, resta também devidamente comprovado o perigo de dano, visto que a parte AUTORA é pessoa idosa, e padece da possibilidade de ver sua saúde fragilizada com o decurso do tempo e a insuficiência de recursos financeiros para custear o tratamento médico devido. Portanto, a fim de salvaguardar a vida da REQUERENTE que necessita de cuidados médicos, não seria razoável negar, no momento, a tutela provisória de urgência reclamada na inicial.

Quanto ao perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, observa-se que a parte DEMANDANTE comprova através dos documentos médicos juntados aos autos, sofrer riscos em sua saúde pelo não tratamento médico prescrito. Portanto, a irreversibilidade exige um juízo de ponderação sobre bens jurídicos; na espécie, privilegia-se o direito à vida.

A respeito, convém ressaltar que a I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL consolidou o seguinte entendimento: “ENUNCIADO 40 - A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível”.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que parte RÉ efetue o pagamento do valor de R$2.851,50 (não mensal) para custeio dos materiais relacionados na peça de ingresso, bem como o valor mensal de R$5.600,00, para manutenção do tratamento médico e das necessidades diárias da AUTORA elencadas às fls. 11 (ID 10760012).

Consoante o Enunciado nº 2 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aprovado na I Jornada de Direito da Saúde, deferidas medidas judiciais, liminares ou definitivas, de prestação continuada, é indispensável a renovação periódica do relatório e da prescrição médica. Desta feita, a parte AUTORA deverá apresentar laudos médicos e comprovantes dos gastos mensais a cada 3 meses, sob pena de revogação da medida liminar.

A determinação do juízo deve ser cumprida dentro do prazo de 10 dias. Estabeleço a título de multa diária o valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. A contagem do prazo observará o disposto no art. 231, §3º do CPC. ...”

Inconformada, a demandada interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO (id. 1975149) sustentando a existência de erro no julgado quanto ao depósito do valor único, posto que a autora/agravada haveria pleiteado o valor de R$ 2.581,50 a título de ressarcimento com despesas e não R$ 2.851,50, como deferido na decisão agravada. Aduziu ainda não ser razoável a determinação de pagamento mensal em 5 salários-mínimos, por ser excessivo ao que a demandante necessitaria para custeio de suas despesas médicas. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu total provimento.

O recurso foi recebido em seu efeito suspensivo ativo para reduzir o montante a ser pago à título de ressarcimento no importe de R$ 475,74 , bem como o pensionamento mensal para R$ 1.665,35, pelo que colaciono trecho da referida decisão (id. 1995357):

“...

Analisando o constante nos autos, verifica-se que de fato o Magistrado de 1º grau se excedeu na fixação do montante a serem pagos a Agravada em face do acidente ocorrido com a mesma.

Primeiramente porque os gastos demonstrados pela Autora na inicial não justificam o valor de R$2.851,50 (dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) fixado pelo Juízo a título de ressarcimento dos seus gastos.

Digo isso pois, a soma das notas fiscais trazidas (ID 10760018 – pág. 01/09; ID 10760019 – pág. 01/08 – autos de 1º grau) perfazem o valor de R$978,30 (novecentos e setenta e oito reais e trinta centavos), contudo, constam nelas gastos os quais não possuem relação com o acidente ocorrido, como compra de comida e cópias de documentos, motivo pelo qual entendo prudente a redução do valor neste ponto para R$475,74 (quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) considerando somente as notas fiscais relacionadas com o ocorrido.

Ademais, nota-se também a desproporcionalidade na pensão deferida na decisão recorrida a qual foi estabelecida em R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) mensais, com base na lista de estimativa de gastos trazida pela Agravada em sua petição inicial (ID 10760012 – pág. 10/11 – utos de 1º grau), na qual consta ar condicionado, fisioterapia, diarista, enfermeiras, transporte particular e custas de cartório para procuração pública.

Com efeito, tais gastos não merecem ser abarcados pela pensão mensal a ser paga pelo Agravante, posto que alguns deles sequer possuem prova de sua necessidade neste momento, como a fisioterapia, a qual necessita de requisição médica ou o ar condicionado, o qual se trata de gasto único e sem justificativa para contabilizá-lo na fixação da pensão.

Além disso, nota-se que a Agravada está amparada pelo benefício do auxílio-doença do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (ID 10760024 – pág. 01 – autos de 1º grau).

O art. 950 do Código Civil prevê que a pensão deverá ser fixada de acordo com o valor que a ofendida recebia pelo trabalho que a inabilitou, senão vejamos:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Dessa forma, em atenção ao princípio da proporcionalidade e a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da Agravada e com fulcro no caput do artigo supracitado, entendo que a melhor solução é a redução do valor mensal deferido pelo Juízo de piso para o equivalente ao que a Agravada recebia em sua carteira de trabalho (ID 10760017 – pág. 05), isto é, R$1.665,35 (hum mil seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Sendo assim, presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, entendo pelo deferimento do efeito suspensivo ativo pleiteado, para minorar o valor único de ressarcimento de gastos para R$475,74 (quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) enquanto o valor mensal reduzo para R$1.665,35 (hum mil seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, nos termos da fundamentação."

Embargos de declaração opostos pela agravada ao id. 2051610.

Contrarrazões ao agravo de instrumento sob o id. 2082055.

Manifestação aos embargos de declaração sob o id. 2097484.

A decisão monocrática ora AGRAVADA foi assim ementada (id. 4930913):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFERIMENTO DA LIMINAR. NOVO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM NOVAS EVIDÊNCIAS E PROVAS. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO ORIGINÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

Embargos de declaração opostos pela agravante ao id. 5065338.

Manifestação aos embargos de declaração ao id. 5155248.

Embargos de declaração recebidos sem efeito suspensivo (id. 7462400) e rejeitados (id. 8969072).

AGRAVO INTERNO (id 9543575) contra a decisão monocrática

sustentando que não houve substituição da decisão agravada por outra decisão pelo que se fazia necessário o enfrentamento (I) do erro no valor do deferimento de tutela inicial, pois a agravada requereu R$2.581,50, e, no entanto, a decisão que deferiu a tutela determinou o pagamento de $2.851,50; (II) da irreversibilidade da tutela deferida no que tange ao pagamento de pensão e ressarcimento à agravada e (III) a ausência de comprovação de renda mensal pela agravada.

Requereu o juízo de retratação para conhecer e prover o presente agravo interno para reformar a decisão atacada para dar provimento ao agravo de instrumento. Na eventualidade de não haver retratação, requer-se a inclusão do feito em pauta para julgamento pela Turma para concessão da tutela pretendida.

Não houve apresentação de Contrarrazões, consoante certidão ao id. 9989750.

No Id. 11540735, o colegiado proferiu a seguinte decisão:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

OBJETO RECURSAL RESSARCIMENTO GASTOS E PENSÃO MENSAL. NOVO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS DE ORIGEM. NOVA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUANTO AOS MESMOS OBJETOS. INTEPORSIÇÃO DE NOVO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. ARTIGO 932, III DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

No Id. 11749800, a BARATA TRANSPORTES LTDA opôs Embargos de Declaração alegando a ausência de prejudicialidade do recurso, sobretudo porque não houve análise de ponto relevante, qual seja, a informação de a decisão do juízo a quo continha erro material sobre o valor a ser pago pelo embargante a título de ressarcimento.

A petição inicial da embargada requereu o valor de R$2.581,50 (dois mil quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos - ID9543577) a título de indenização pelos gastos despendidos até aquele momento

No entanto, a decisão objeto do agravo de instrumento (ID9543576), de forma errônea, determinou o pagamento de R$2.851,50 (dois mil oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos):

Diz que para fins de cumprimento da decisão judicial, a embargante pagou o valor de R$2.851,50, conforme comprovado nos autos (ID5065155). No entanto, o referido erro material não fora corrigido, de forma que os valores que excederam o pedido inicial jamais foram devolvidos à embargante

Certo que o acórdão recorrido não se manifestou quanto a essa ilegalidade que, por si só, já afasta a possibilidade de manutenção de decisão que não conheceu do agravo de instrumento por prejudicialidade

Por fim, pede que sejam processados e julgados os presentes embargos de declaração, considerando as omissões apontadas no acórdão embargado, integralizando-a para apreciação e julgamento do agravo de instrumento, inclusive para fins de prequestionamento, observadas as formalidades legais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID. 11922105)

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso, o Acórdão combatido foi bem claro no sentido de que a decisão proferida nos autos do processo de origem (id. 11007284 daqueles autos) deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré/agravante (I) efetuasse o pagamento do valor de R$2.851,50 (não mensal) para custeio dos materiais e (II) pensão mensal de R$5.600,00, para manutenção do tratamento médico e das necessidades diárias da autora/agravada.

Após a referida decisão, inúmeros petitórios foram protocolados como: embargos de declaração, inclusive com a juntadas de recibos, receitas e notas fiscais (id. 2051610); contrarrazões ao agravo de instrumento com mais receitas, recibos, notas fiscais, etc. (id. 2082055); petição com recibos de diaristas e cuidadoras (id. 2083968); contrarrazões aos embargos de declaração (id. 2097484); petição juntando laudos médicos e receitas de medicamentos (id. 2145112), dentre outras.

Em seguida, o Douto Juiz de 1º grau, com base em novos documentos juntados aos autos originários após agosto/2019 (comprovando a necessidade de compra de medicamentos, pagamento de cuidadoras, sessões de fisioterapia, dentre outras), proferiu nova decisão majorando o pagamento da pensão mensal para o valor de R$ 5.000,00 , bem como o pagamento das despesas havidas e comprovadas no importe de R$ 19.559,41 , consoante id. 14841650 nos autos de origem (proc. nº 0806498-36.2019.8.14.0006).

A referida decisão proferida pelo Juízo Primevo foi guerreada, à época, pela ora recorrente através do Agravo de Instrumento nº 0801287-03.2020.8.14.0000 e mantida, nos termos do Acórdão que segue:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SINISTRO DENTRO DO ÔNIBUS. DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADO. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO E DE DIFÍCIL E INCERTA REPARAÇÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Com a substituição da decisão combatida neste autos, com a majoração da condenação resta evidente a perda superveniente do interesse processual, de modo, que eventuais erros materiais no somatório das despesas deverão ser apuradas no mérito da ação indenizatória ou na fase de liquidação.

Estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas e não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se
"(...) INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente o STJ entendeu restar prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despiciendo a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2023